Tribunal: CARF
Processo: 19708.000049/2006-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19708.000049/2006-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.328 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
NATALÍCIO ACHAR PERALTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
O atraso na entrega da DCTF pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação
da penalidade prevista na legislação tributária. A responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fl. 08,
com a exigência do crédito tributário no valor de R$1.500 a título de multa de ofício isolada por
atraso na entrega em 26.12.2003 das Declarações de Débitos e Créditos Tributário Federais
(DCTF), respectivamente, dos primeiro ao terceiro trimestres do ano-calendário de 2003, cujos
prazos finais eram 15.05.2003, 15.08.2003 e 14.11.2003:
Descrição dos fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19708.000049/2006-27
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.328 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19708.000049/2006-27

A entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação de multa de 2% (dois por cento)
sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que
integralmente pago, por mês-calendário ou fração, respeitado o percentual máximo de
20% e o valor mínimo de R$500,00. Em caso de inatividade no trimestre aplica-se a
multa mínima de R$200,00. A multa cabível foi reduzida em cinqüenta por cento em
virtude da entrega espontânea da declaração, exceto no caso da multa aplicada ter sido
a multa mínima.
Fundamentação:
Art. 113, § 3o e 160 da Lei no 5.172, de 26/10/66 (CTN); art. 4o, combinado com
art. 22, da Instrução Normativa SRF no 73/96; art. 2o e 6o da Instrução Normativa SRF
no 126, de 30/10/98 combinado com item I da Portaria MF no 118/84, art. 5o do DL
2124/84 e art. 7o da MP no 16/01 convertida na Lei no 10.426, de 24/04/2002.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 2a Turma/DRJ/CGE/MS no 04-14.470, de 11.07.2008, e-fls. 14-16:
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. CABIMENTO.
A contribuinte que, obrigada à entrega da DCTF, a apresenta fora do prazo legal
se sujeita à multa estabelecida na legislação de regência.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
Notificada em 27.07.2008, e-fl. 19, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.08.2008, e-fl. 26, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
O meu fracasso diante da empresa se deu porque não tenho conhecimento de
como administrar [...], nem [...] sabia que deveria fazer tais declarações [...] tinha um
contador que assinava os documentos [...].
No que concerne ao pedido conclui que:
Eu não tenho como pagar essas multas. [...]
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.328 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19708.000049/2006-27

Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Multa Isolada por Atraso de Entrega de DCTF
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
A Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, que vigorou de
01.01.1999 a 31.12.2002, previa:
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.328 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19708.000049/2006-27

A Instrução Normativa SRF no 255, de 11 de dezembro de 2002, que vigorou de
01.01.2003 a 31.12.2004, previa:
Art. 1o As normas disciplinadoras da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) são as estabelecidas por esta Instrução Normativa.
Art. 2o As pessoas jurídicas em geral, inclusive as equiparadas, deverão apresentar
trimestralmente a DCTF, de forma centralizada, pela matriz.
Parágrafo único. Para efeito do disposto nesta Instrução Normativa, serão considerados
os trimestres encerrados, respectivamente, em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro
e 31 de dezembro de cada ano-calendário. [...]
No presente caso, restou comprovado que o lançamento fundamenta-se na
aplicação da multa de ofício isolada por atraso na entrega em 26.12.2003 das DCTF,
respectivamente, dos primeiro ao terceiro trimestres do ano-calendário de 2003, cujos prazos
finais eram 15.05.2003, 15.08.2003 e 14.11.2003.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados.
Ocorre que não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e
fiscais que evidenciem quaisquer erro de fato no lançamento, nos termos do art. 145 e art. 147 do
Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. Logo, o
arrazoado estabelecido pela Recorrente não pode ser sancionado.
A alegação de boa-fé por não ter causado qualquer prejuízo ao Erário, não tem
qualquer influência no presente lançamento de ofício, uma vez que "a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do Código Tributário
Nacional.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma/DRJ/CGE/MS no 04-14.470, de 11.07.2008, e-fls.
14-16, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Refere-se a presente autuação à exigência de multa por atraso na entrega da
DCTF dos 1°, 2° e 3° trimestres do ano-calendário de 2003, fora do prazo limite
estabelecido pela legislação tributária.
Verifica-se que a DIPJ relativa ao mesmo ano-calendário foi apresentada como
Lucro Presumido, contento pequenos valores, mas deixando de caracterizar como
inativa como alegado.
A Instrução Normativa SRF n° 255, de 11 de dezembro de 2002, que dispõe
sobre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, repetindo
disposição que já constava da Instrução Normativa SRF n° 126, de 30 de outubro de
1998, assim prescreve em seu art. 3°, que trata da dispensa da apresentação, in verbis:
[...]
Conclui-se, portanto, tendo em vista o disposto no art. 3°, § 1°, I, da IN/SRF n°
255, de 2002, e que no período autuado a contribuinte não se encontrava enquadrada
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.328 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19708.000049/2006-27

no Simples, que ela estava obrigada à apresentação de DCTF, pelo que a incidência da
multa é devida.
Diante de todo 0 exposto, voto no sentido de considerar procedente o
lançamento.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital